Tribunal: TJMT
Processo: 1035982-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035982-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MARIA SEBASTIANA MARQUES CARVALHO - CPF: 570.703.851-53 (RECORRIDO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035982-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Sebastiana Marques Carvalho

Recorrido(s):

Studio S Formaturas Eireli – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO

1. Trata-se de
embargos à execução
opostos em razão do
bloqueio judicial realizado via SISBAJUD
, no valor de
R$ 1.223,61
. A embargante alega que o montante constrito é
impenhorável
, à luz do
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
, por se tratar de
quantia proveniente de benefício previdenciário
, de caráter alimentar, depositada em conta destinada ao recebimento do benefício e essencial à sua subsistência. Sustenta, assim, que a constrição violou a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

2. A impenhorabilidade prevista no
artigo 833, IV e X, do CPC
protege apenas
valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família
. Para isso, é necessário que a executada demonstre
de forma inequívoca
que os recursos possuem origem alimentar.

3. No caso concreto, a recorrente
juntou apenas o extrato bancário do mês do bloqueio
, o qual demonstra o crédito de
benefício previdenciário do INSS em 31/03/2025
, no valor de
R$ 1.032,56
, porém
sem comprovar que o saldo existente na data da constrição (24/04/2025)
era formado
exclusivamente por essa verba
. Verifica-se, ao contrário, a
existência de múltiplas movimentações
posteriores, ingressos via PIX de terceiros e diversas despesas, o que descaracteriza a natureza alimentar do montante bloqueado. Ademais, a constrição
não incidiu sobre conta salário ou conta de benefício exclusiva
, mas sobre
conta com movimentação mista
, circunstância que
afasta a presunção de essencialidade
dos valores à subsistência da devedora. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante e determinou a expedição de alvará para levantamento do montante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por se tratar de verba alimentar ou reserva financeira inferior a 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Cabe ao devedor o ônus de comprovar que os valores penhorados possuem natureza de impenhorabilidade, conforme o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A ausência de comprovação documental pelo agravante, como extratos bancários que demonstrem a origem alimentar ou a exclusividade dos valores para subsistência, inviabiliza a aplicação da proteção legal de impenhorabilidade.

5. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos somente se aplica quando demonstrada a natureza de reserva de subsistência e a exclusividade da conta como meio de manutenção.

6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio da menor onerosidade da execução, não sendo comprovada a essencialidade dos valores bloqueados para a sobrevivência do agravante.

(...) (N.U 1029713-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

4. O
artigo 835, I, do CPC
estabelece que a penhora de dinheiro em depósito bancário é
a primeira na ordem de preferência
para a execução de débitos, salvo comprovação de que se trata de verba protegida por impenhorabilidade. Como a recorrente
não fez essa comprovação
, o bloqueio deve ser mantido.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Dessa forma, considerando a quitação do débito e a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025